Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743510-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do requerimento de gratuidade da justiça, em razão da preclusão da matéria já decidida em decisão de id 138535522 dos autos originários com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada